Tribunal: TJDFT
Processo: 0708224-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIETÁRIO E CONDUTOR DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE CIVIL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PARTE ASSISTIDA POR ADVOGADO – INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO – VALIDADE. AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA – REVELIA. COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL E BICICLETA – CULPA EXCLUSIVA – CONDUTOR DO VEÍCULO. DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. É parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que se busca indenização por acidente de trânsito o proprietário registrário de veículo nele envolvido. As condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade da parte, à luz da teoria da asserção, são aferidas em abstrato, presumindo-se verdadeiras as alegações do demandante. Nada obsta que, realizada a instrução e verificado que o requerido, de fato, não é o proprietário do veículo envolvido no acidente, como resultaria da constatação de clonagem, seja ele afastado do processo por reconhecimento da ilegitimidade. No entanto, o requerido Izael Eduardo Gonçalves era proprietário do veículo de placa NKF4590 quando do acidente ocorrido em 25/11/2018, consoante ofício enviado pelo DETRAN que confirma a propriedade de 22/06/2015 a 26/12/2018 (ID Num. 28625013). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. As intimações serão feitas na forma prevista para citação, ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação. Neste caso, em 17/08/2020 foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico a intimação acerca da audiência designada para 29/10/2020. A ela compareceram o autor e seus advogados, assim como o advogado do réu. Em que pese a alegação do réu de que a intimação tem de ser pessoal, não há qualquer norma legal nesse sentido, ao contrário, a norma explicita que a intimação pode ser feita por qualquer meio idôneo, sendo este o caso dos autos, até porque o seu advogado a ela estava presente. Por conseguinte, constata-se que houve a intimação. Precedente: Acórdão 1231240, 07088293320198070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REJEITADA.
3. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais, ausente o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz (art. 20 da Lei no 9.099/95). Portanto, aplicável a revelia ao caso concreto.
4. Na origem, o autor relata que estava conduzindo sua bicicleta pela via Pistão Norte, em frente ao Taguaparque, pelo acostamento, quando foi surpreendido pelo veículo de propriedade do requerido que saiu de uma via perpendicular, invadiu o acostamento e colidiu contra o autor que caiu na pista e sofreu alguns ferimentos. Complementa que o condutor do veículo não prestou socorro, tendo o autor sido auxiliado por terceiros. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o requerido ao pagamento de R$ 2.623,90 por danos materiais.
5. Nos termos do art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97), “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. E o art. 29, § 2o, do mesmo diploma legal, explicita que, “respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”.
6. Pois bem. A ocorrência policial acostada no ID Num. 23099100 confirma a dinâmica do acidente, assim como o documento no ID Num. 23099103 atesta o que foi necessário para o conserto da bicicleta. Acresça-se ainda que o dono da oficina em que a bicicleta foi consertada foi ouvido como testemunha e ratificou o valor pago de R$ 2.623,90 no referido conserto.
7. Portanto, o requerido deve arcar com os prejuízos a que deu causa, devendo a sentença ser confirmada.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.